Tribunal: STF
Processo: RE 407112
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8º, CAPUT, DA LEI 9.718/98.
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
I - O
   Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do RE 336.134/RS e RE
   357.950/RS, decidiu pela constitucionalidade do art.8º, caput, e
   § 1º, da Lei 9.718/98.
II - Desnecessidade de lei complementar
   para majoração de alíquota de contribuição cuja instituição
   ocorreu nos termos do art. 195, I, da CF. Precedentes.
III -
   Agravo improvido.